Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741489-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDAS: CONSTRUTORA ARTEC S/A, BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES REVISIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. REVELIA. CONFISSÃO. RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO. 1. A juntada de notificação extrajudicial e representação apresentadas pelas contratantes em desfavor da contratada, somada ao efeito da confissão quanto à matéria de fato em razão da decretação da revelia, comprova o não cumprimento do contrato por parte da sociedade de advogados. 2. Se há previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios da obrigação do profissional de advocacia em ingressar com demandas judiciais para atender as necessidades do cliente e as ações não são propostas, deve o contratado, ante o inadimplemento, ressarcir as contratantes que pagaram pelo serviço que não foi executado. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 212, 214, 216 e 219, todos do Código de Processo Civil, sustentando, inicialmente, que a contestação foi apresentada tempestivamente, pois houve indisponibilidade do sistema PJe, acarretando a prorrogação do prazo processual, o qual contou como prazo final dia não considerado útil porque o expediente não foi integral; b) artigo 373, inciso I, do CPC, asseverando que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, tendo o dever de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, não estando obrigado a obter êxito na demanda. Afirma que, no caso concreto, restou incontroversa a prestação dos serviços em debate, não havendo prova que demonstre qualquer conduta incorreta da recorrente. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 212, 214, 216 e 219, todos do CPC, porque nem os referidos dispositivos de lei nem a tese acerca da tempestividade da contestação foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A parte ré descreve sobre o ônus da prova, porém, na hipótese, referido ônus a ela é dirigido, uma vez que a autora afirmou a inexistência de ajuizamento das demandas, por isso, caberia ao contratado (advogado) comprovar que propôs as referidas demandas, o que não se sucedeu, inclusive foi considerado revel. Com a revelia, há presunção de não cumprimento do contrato de prestação de serviços. Vale destacar que não se trata de análise de obrigação de meio ou resultado, mas o descumprimento de serviço contratado. Não é o caso de o patrono ter ingressado com as ações revisionais, e não ter obtido êxito, como tenta fazer entender, mas pelo fato de ter deixado de ingressar com as ações. Ora, com a sua omissão incorreu em verdadeiro inadimplemento, o que deixa de ser relevante adentrar na espécie de obrigação quanto a ser de meio ou de resultado, pois houve descumprimento contratual. De igual modo, diferentemente do alegado pela apelante, a obrigação de comprovar que as ações foram propostas de forma regular recai sobre a ré, contratada para fornecer os serviços advocatícios, e não o contrário. Nesse passo, com a revelia da parte ré, e a ausência de comprovação de que houve regular cumprimento do contrato com a propositura das ações, decorre o seu inadimplemento contratual, por isso, tem a parte adimplente o direito ao ressarcimento do serviço contratado e regularmente quitado” (ID 61469823). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Este Superior Tribunal de Justiça entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame." (AgInt no AREsp n. 2.530.290/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025